Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-50.2019.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003759-50.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 047.548.501-73 (APELANTE), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ALANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 047.548.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, V E VII, DA LEI Nº. 11.343/06 – AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DIVERSA DA MÉNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRITÉRIO MERAMENTE QUANTITATIVO –
RECURSO PROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado. (...)”
(N.U 0006433-93.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Igor Renan Adriano Vilanova
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c
art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
6 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de

625 dias-multa
(Id. 130490666)
.

Em suas
razões
de recurso, requer a aplicação das
causas de aumento
previstas no art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06 na
fração mínima de 1/6

(Id. 130490688).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130490692).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em seu parecer pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id. 135988181):

“Sentença penal condenatória – Réu condenado pela conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Irresignação defensiva: Requer a readequação da fração utilizada na terceira fase em razão do reconhecimento das causas de aumento tráfico interestadual e envolvimento de adolescente – Pleito procedente: a simples presença de mais de uma causa de aumento não justifica a aplicação de fração de aumento acima do mínimo legal – Pelo conhecimento do apelo e provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 29.7.2019, por volta das 10h20min, na Avenida Bauru, nº15, Módulo 06, Juína/MT,
Igor Renan Adriano Vilanova
e
Alana Gonçalves de Almeida
, com o envolvimento do adolescente
D. G. A.
, vendiam/tinham em depósito/guardavam uma porção de cocaína (40,556g) e 52 porções de maconha (467,965g), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o
condenou
Igor
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c
art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
625 dias-multa; e
absolveu

Alana
dos crimes a ela imputados
.

Nesta instância revisora,
Igor
requer a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06 na fração mínima de 1/6.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, diante da incidência de duas causas de aumento da pena, ambas do art. 40 da Lei nº. 11.343/06 (incisos V e VI), aumentou a reprimenda do réu na fração de 1/4, ou seja, acima da mínima prevista em lei (1/6), sem qualquer justificativa para tanto, exceto o critério quantitativo.

No entanto, entendo que, a hipótese dos autos se assemelha com o que ocorre no crime de roubo, em que a Súmula nº. 443 do STJ veda o aumento na terceira fase sem fundamentação concreta, considerando insuficiente a mera indicação do número de majorantes (
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
).

In casu
, além de inexistir fundamentação na sentença para justificar o incremento acima do mínimo de 1/6, exceto o critério meramente quantitativo; e, tendo em vista que
não há
indicação de que o envolvimento de adolescente e/ou o tráfico interestadual cometido pelo réu tenham ultrapassado a gravidade já prevista no art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06, imperiosa a incidência da fração mínima de 1/6.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado. (N.U 0006433-93.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

DOSIMETRIA

A pena basilar do apelante foi fixada em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, que não foi aplicada porque a pena-base já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira etapa, não há causas de diminuição a serem consideradas, mas incidem as causas de aumento previstas no art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06, cuja fração de aumento alterei neste para 1/6.

Portanto, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa conforme consta na sentença de primeiro grau.

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Igor Renan Adriano Vilanova

para

aplicar as causas de aumento previstas no art. 40, V e VI, da Lei nº. 11.343/06 na
fração mínima de 1/6
, redimensionando sua pena para
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022